Tribunal: STF
Processo: HC 261035
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 965.134/DF, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente, condenado a 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, teve o pedido de remição da pena indeferido pelo Juízo das Execuções Penais, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a remição da pena será concedida ao reeducando em cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto. Nessa mesmo esteira, conforme entendimento jurisprudencial, não será considerado para fins de remição anteriores ao cumprimento da pena, desse modo, mutatis mutandis, esse mesmo entendimento pode ser estendido para a remição através do trabalho.



    [...]



    Destarte, considerando as certidões juntadas na mov. 12.3, o período de trabalho requerido para fins de remição é anterior ao início do cumprimento da pena. Senão vejamos: 



    [...] 



    Diante do exposto, INDEFERIMOS o pleito defensivo, deixando de conceder a remição da pena requerida. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que lhe negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE SEUS PRÓPRIOS ATOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Hipótese na qual a defesa aponta como ato coator decisão monocrática que negou provimento a recurso especial.



    2. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de seus Ministros. 



    3. Agravo regimental não provido



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “o período trabalhado após o crime e antes do início de cumprimento da pena deve ser considerado para fins de remição”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “permitir a remição do período trabalhado, registrado em CTPS, após a prática do crime e anterior ao início formal de cumprimento da pena”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente